Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 CC. ENCERRAMENTO IRREGULAR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face da decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 229038052 - autos originários).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70534638). Preparo recolhido.3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a sociedade executada foi dissolvida irregularmente, o que enseja a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização pessoal do sócio administrador. Alega que a dissolução irregular configura abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade aptos a ensejar a responsabilização pessoal do sócio administrador. Afirma que não se trata de pedido de desconsideração de personalidade jurídica baseado em simples insolvência ou inexistência de bens da agravada. Pede a reforma da decisão agravada, com a procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do sócio administrador MICHEL BRAGA COSTA no polo passivo da execução.4. Sem contrarrazões (ID 71802183 e 71802184).II. Questão em discussão5. Saber se a dissolução irregular da sociedade, por si só, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.III. Razões de decidir6. A relação jurídica originalmente estabelecida entre as partes é civil, de modo que aplica-se ao presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica o disposto no art. 50 do Código Civil, que adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.7. Nos termos do art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O § 1o prevê que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O § 2o dispõe que a confusão patrimonial se trata da ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.8. Na hipótese dos autos, não se afiguram presentes os requisitos para o direcionamento da execução em face da pessoa do sócio, pois, conforme dispõe o Enunciado n.o 282 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, “o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica”. No caso, o agravante não logrou demonstrar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é dizer, o agravante não logrou comprovar a existência de elementos mínimos que indiquem o uso indevido da pessoa jurídica, o que inviabilizar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada.9. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 CC. ENCERRAMENTO IRREGULAR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. Os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 50 do Código Civil, que adota a teoria maior da desconsideração. O encerramento irregular de uma sociedade empresária e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão 1107379, 0704186-29.2018.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2018, publicado no DJe: 16/07/2018.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1224565, 07230533620198070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)IV. Dispositivo e tese10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.